Tribunal: TCU
Processo: 011.003/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6527/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.003/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Willers Kovalski (XXX.534.300-XX); Carina Nicoli (XXX.815.550-XX); Cassia Missio Schio (XXX.447.380-XX); Clarinez Antunes Jagnow (XXX.880.310-XX); Debora Sebben Ferreira (XXX.453.850-XX); Elizandro Dejung Schultz (XXX.617.220-XX); Fatima da Silva Dutra (XXX.890.280-XX); Gabriela Borges de Almeida (XXX.381.800-XX); Leandro Sauthier (XXX.976.520-XX); Rogerio Ferreira da Rosa (XXX.118.000-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.